Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-92.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DA LCP). AUTORIA E MATERIALIDADE DESMONSTRADAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente como incurso no art. 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade) c/c o art. 71, do Código Penal à pena de 20 dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. A autoria e materialidade restaram demonstradas, conforme Termo Circunstanciado n. 256/2018 (ID 22805679), e prova testemunhal harmônica e segura, colhida em regular audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 22805760).
3. Age com vontade livre e consciente o agente que tira a tranquilidade de alguém, por acinte ou motivo reprovável, o que se amolda ao tipo do art. 65, da LCP. Verifica-se, das imagens captadas pelas câmeras de segurança do condomínio em que os envolvidos residem próximos, e que o acusado, por diversas vezes, ao ouvir a vítima no hall de elevadores, sai de casa unicamente com a intenção de perseguir, de forma intimidadora, o ofendido pelos corredores e escada de incêndio, retornando para sua residência logo em seguida (ID 22805773 a 22805789).
4. É certo, portanto, que a conduta do recorrente, de perseguir a vítima pelos corredores do condomínio em que residem, por longo período, incomodando o seu sossego, está em desacordo com a lei, infringindo a urbanidade e civilidade socialmente esperada, sendo inaceitável o argumento de que não o fez intencionalmente. Inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, diante da existência de provas robustas que demonstram a violação do bem jurídico tutelado (incolumidade emocional e sossego da vítima), e o dolo do recorrente, que amparam a sua condenação.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.